Tribunal: CARF
Processo: 13054.720348/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.720348/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.832 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FABIO JOSE CAPECCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, porquanto a pensão declarada não decorre de determinação
judicial ou escritura pública regularmente formalizada, considerando, os
pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.720348/2011-02
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720348/2011-02

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 18.806.25, já acrescido de multas de mora e de ofício e
juros de mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$
36.000,00, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 600,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 10.049,30 (fls. 5/10).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/3), alegando, em síntese, que:
- concorda com a glosa da despesa médica declarada.
- Quanto à pensão alimentícia judicial, alega que os valores foram pagos à sua
filha/alimentanda Manuela Teixeira Capecchi, porém, equivocou-se ao indicar na DAA,
como beneficiária, Patricia Teixeira Capecchi, mãe e responsável pela guarda da menor.
- Após o recebimento da notificação de lançamento e constatando a falha, retificou
imediatamente as informações constantes na declaração de sua filha/alimentanda,
recolhendo o imposto e multas correspondentes.
Requer, ao final, seja revisado e ajustado o débito fiscal, garantindo-lhe o direito a
dedução da multa de ofício aplicada, nos termos do art. 44, I e § 3o da Lei no 9.430/96.
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA (fls. 63/66), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA. JUDICIAL.
Somente poderá ser deduzido na declaração de ajuste anual o valor pago a título de
pensão alimentícia decorrente de acordo ou sentença homologatória com a comprovação
dos efetivos pagamentos.
Cientificado da decisão, em 08/03/2012 (fls. 70/71), o contribuinte, em
10/10/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 72/73), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, manifestando, em síntese, os seguintes pontos de
discordância recursal:
a) Reconhecimento da escritura pública que estabelece e regulamenta às questões
pertinentes ao pagamento da pensão alimentícia paga à sua filha/alimentanda, no
decorrer do ano-calendário de 2009, bem como dos pagamentos realizados, ao teor dos
recibos anexados
b) Reconhecimento dos pagamentos mensais realizados, ao teor dos recibos
apresentados, assinados pela genitora da alimentanda.
Requer, ao final, o cancelamento da exigência fiscal em litígio. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 74/86.
É o relatório.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720348/2011-02

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre pensão alimentícia judicial declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
o lançamento em litígio, em face da despesa com pensão alimentícia, por falta de comprovação
da decisão judicial ou do acordo homologado judicialmente prevendo o efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a verossimilhança dos dados
informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação dos dispêndios realizados, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
63/66) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/10), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720348/2011-02

Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão proferida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor na decisão
recorrida (fls. 65), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF:
No que tange à glosa da dedução da Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$
36.000,00, o relatório fiscal de fls. 06 informa ter sido solicitado ao contribuinte por
meio do Termo de Intimação Fiscal os comprovantes dos pagamentos da pensão
alimentícia paga à filha Manuela Teixeira Capecchi. Conforme verifico nos autos, o
contribuinte não apresentou no prazo de defesa os comprovantes solicitados pela
fiscalização
Convém referir que de acordo com o estabelecido na alínea “f” do art. 8o da Lei 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto
de renda o valor da pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente, conforme reproduzo a seguir:
(...)
Assim, em face da ausência de comprovação do efetivo pagamento da Pensão
Alimentícia Judicial declarada, solicitado no Termo de Intimação Fiscal, mantenho o
crédito tributário na forma lançada relativamente a parte em litígio.
Ademais, no que se refere às despesas declaradas, a DAA da alimentanda aliada
aos recebidos emitidos por sua ex-esposa atestando o recebimentos dos valores pagos, por si só,
não se mostram suficientes para motivar o deferimento do pedido de dedução, sendo necessário,
de fato, a comprovação do efetivo pagamento por meio do título e/ou deliberação judicial, de
forma a permitir à fiscalização, dentro de sua competência institucional, promover a conferência
dos requisitos necessários à fruição do benefício fiscal, observadas as normas do direito de
família e a efetividade dos valores acordados, ao teor da legislação de regência (art. 49 da IN no
15/2001).
Note-se ainda, que ao tempo do fato gerador não havia sido proferida decisão ou
mesmo homologado acordo judicial – diga-se de passagem, a petição inicial trazida foi elaborada
em 22/06/2011 (fls. 80/86), portanto após a lavratura da notificação fiscal – e muito escritura
pública lavrada prevendo a obrigação alimentar, situações estas, aliás, reconhecidas e atestadas
expressamente na peça recursal, sendo correto afirmar que ao tempo dos pagamentos declarados
não existia título judicial ou escritura pública a amparar a dedução da verba alimentar declarada.
Com efeito, não restaram atendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados à título de pensão alimentícia – cuja obrigação não seguiu os moldes previstos na
legislação de regência (arts. 4o, II e 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/95 e 78 do RIR/99) – tratando-se
os pagamentos registrados na escritura pública de declaração de 30/03/2012, em mera
liberalidade, razão pela qual mantenho a glosa operada.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.832 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13054.720348/2011-02

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas
na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital